Tribunal: TJMT
Processo: 0000225-95.2009.8.11.0107
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 34195/2017
Data de Julgamento: 03-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESMATAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. COORDENADAS GEOGRÁFICAS QUE INDICAM LOCALIDADE SITUADA FORA DA ÁREA DE PROPRIEDADE DO SUPOSTO INFRATOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO.
Como se sabe, a responsabilidade civil ambiental, possui natureza objetiva, ou seja, dispensa a demonstração de dolo ou culpa, sendo suficiente a demonstração de dano ambiental e nexo de causalidade, tendo em vista a teoria do risco integral e o princípio da responsabilidade objetiva (art. 225 da CF/88).
Em que pese a existência de passivo ambiental na área fiscalizada pelo IBAMA, ao menos no que tange ao local exato da degradação, as provas que instruem a inicial apresentam-se frágeis, na medida em que o auto de infração traz coordenadas geográficas que apontam para local situado fora da propriedade do autuado, ou seja, em área de posse e/ou propriedade de pessoa diversa àquela que integra o polo passivo da relação processual, a evidenciar a ilegitimidade passiva para responder pelos alegados danos ambientais.
Preliminar acolhida. Processo Extinto.

APELANTE(S):
SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por SERGIO RIDMAR ZIMPEL, em face da sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 225-95.2009.8.11.0107, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o demandado, ora apelante, ao ressarcimento dos danos materiais pelo desmatamento ilegal a ser apurado em liquidação de sentença, assim também, ao cumprimento da obrigação de fazer consistente no dever de recuperar a área degradada ou pagar indenização no caso de impossibilidade, e que apresente no prazo de 60 dias, protocolo do pedido de Licenciamento Ambiental, com a averbação da reserva legal na matrícula do imóvel.
Nas razões recursais, a fls. 294/300, o apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva. Diz que o imóvel trata-se de uma área de 4.459,88 hectares destacada de uma área maior adquirida do primitivo proprietário e possuidor Sr. Gilberto Rodrigues, que foi objeto de parcelamento do solo em 05 matrículas [23661 a 23665] entre seus irmãos, e que a área supostamente desflorestada não lhe pertence, por referir-se à matrícula n. 23663, cujo imóvel refere-se à Fazenda Zimpel III, de propriedade do Sr. Milton.
Alega que a autuação ocorreu em 20.07.05, quando já havia sido efetuado o parcelamento do solo entre os irmãos (13.09.04), não havendo falar-se em condomínio.
A par disso, requer seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a consequente anulação da sentença.
No mérito, afirma que a autuação fora lançada nas coordenadas do imóvel lindeiro, que está fora do bioma da Amazônia, como consta da Declaração do Ibama, e nesse sentido tem direito adquirido de abertura de 50% (cinquenta por cento).
Assevera que a simples condição de proprietário não basta para responsabilização por eventuais danos existentes, mas apenas em caso de omissão, além de que o imóvel esta sendo regularizado, na medida em que possui CAR, firmou TAC com a SEMA, se comprometendo com o PRAD.
Afiança a ausência de nexo de causalidade, haja vista que não comprovou que o imóvel não esta dentro do bioma amazônico, haja vista que o imóvel possui CAR e TAC, com abertura de 50% averbada.
Assenta a incompetência do agente autuador, por carecer nos quadros do IBAMA, o cargo de Agente de Fiscalização, e por isso não possui competência legal para a atividade de fiscalização.
Ao arremate, pede pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões, acostadas a fls. 353/363, o apelado rechaça a preliminar da ilegitimidade passiva, ao argumento de que as coordenadas geográficas apresentadas não correspondem àquelas descritas no auto de infração, além disso, todos os autos de infração foram assinados pelo apelante. No mérito, ratifica a pratica de desmatamento ilegal em área de especial preservação. Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do apelo [fls. 372/374].
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, em razão da prática de desmatamento de 3.468,68 hectares de floresta nativa, pertencente à Amazônia Legal, sem autorização do órgão ambiental, no imóvel rural denominado “Fazenda Tucura”, localizada no Município de Nova Ubiratã.
Consta que a ação foi proposta a partir de documentos produzidos pelo IBAMA e remetidos ao Ministério Público para apuração da responsabilidade civil e criminal, em razão de desmatamento de uma área de floresta nativa, sem autorização legal, no sobredito imóvel, sendo que do total da área desmatada, 2.576,30 hectares estariam inseridos dentro da área de reserva legal.
O juízo a quo, acolheu em parte os pedidos iniciais, para condenar o apelante ao ressarcimento dos danos materiais causados ao meio ambiente, a serem apurados em liquidação de sentença, condenou, também, a apresentar, no prazo de 60 dias, o protocolo da LAU, bem como a proceder à averbação da reserva legal na matricula do imóvel.
O apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é o proprietário do imóvel desflorestado, haja vista que houve o parcelamento do solo anteriormente pertencente à Fazenda Tucura, de modo que a área autuada pertence a imóvel lindeiro.
Dessarte, o auto de infração lavrado pelo Órgão Ambiental Federal no dia 20.07.05, a fl. 27, consigna o desmatamento de “uma área de 3.468,28 ha. de floresta nativa na Faz Tucuna município de Nova Ubiratã/MT, região de especial preservação da Amazônia Legal, sem autorização do Órgão Ambiental competente, ref. às coordenadas geog – Long. 54’ 40’ 9,75’W Lat. 12 42’45’,00”S.
Segundo constou do relatório de fiscalização do IBAMA, no dia 12.07.05, foi realizada uma ação fiscalizatória de combate ao desflorestamento no Mato Grosso, no município de Nova Ubiratã/MT, na propriedade denominada Fazenda Tucura, composta por 4.459 ha, subsidiada pela imagem de satélite e pelos polígonos indicativos de desmatamento em tempo real [DETER].
Na ação fiscalizatória foi constatada a existência de uma área desmatada, de 3.468,28 hectares, localizada na Lat. 12 42’45,00’ S e Long. 54’ 40’ 9,75’W, destes 2.576,30 ha de reserva legal, que seria pertencente ao Sr. Sergio Rudimar Zimpel, sendo, por conseguinte, lavrada a notificação n. 192213.
Observou-se, inclusive, que referida propriedade apresenta vegetação de transição, ecótono entre Floresta Amazônica e cerrado, de previsão legal de área de reserva legal correspondente, no mínimo a 80% da área total da propriedade.
Em razão desse fato, foi lavrado o Auto de Infração n. 098736 D, no valor de R$ 5.202,420, 00 (cinco milhões, duzentos e dois mil e quatrocentos e vinte reais) e embargada referida área.
De fato, referida propriedade rural, antes pertencente a Emil Sackmann, foi alienada em 09.08.04, sendo desmembrada em cinco áreas menores, que passaram a constituir as matriculas n. 23661, 23662, 23663, 23664 e 23665 do CRI de Sorriso/MT, de propriedades respectivas de Elton Zimpel, Sergio Zimpel, Milton Zimpel, Airton Francisco Zimpel e Carlos Roberto Zimpel, denominadas Fazenda Zimpel I, II, III, IV e V (fls. 108/113).
A autuação datada de 20.07.05, ou seja, posterior ao parcelamento da área, identifica o desmate ocorrido na área de coordenadas Lat. 12 42’45,00’ S e Long. 54’ 40’ 9,75’W.
Revisitando os autos com acuidade, ressai dos documentos acostados a fls. 109/114; 116/124 e notadamente a declaração do IBAMA a fl. 114, que a Fazenda Zimpel II, de propriedade do autuado, ora apelante, com área total de 987,628 ha, está localizada nas coordenadas geográficas Latitude 12 43’30,00”S Longitude 54 47’13,9”W, ou seja, não compreende as coordenadas destacadas na autuação pelo órgão ambiental federal, que, pela carta imagem (dinâmica de desmatamento) colacionadas a fls. 116/124, demonstram que está inserida no imóvel confinante, ou seja, fora do perímetro da propriedade rural do apelante.

Acerca da preliminar levantada, o Parquet manifestou-se no sentido de que os documentos coligidos à inicial eram suficientes para demonstrar que o demandado seria o responsável pela degradação ambiental, porém não se manifestou acerca do alegado erro de autuação, sobretudo em relação ao fato de que as coordenadas geográficas de onde se localiza a degradação ambiental estariam situadas em propriedade diversa, pertencente a terceira pessoa, a qual não se relaciona com o feito.
À evidência, os fatos segundo narra a petição inicial, ocorreram nos anos de 2003, 2004 e 2005, e estão sujeitas à legislação de regência ao tempo
A legislação aplicável ao tempo dos fatos é a lei federal no 6.938/81, denominada Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a qual prevê em seu art. 4o, VII, a responsabilização do poluidor e/ou predador a obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados: in verbis:
Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Portanto, segundo a legislação de regência, a responsabilidade civil deverá recair sobre o autor da ação ou omissão, nos termos da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, Lei no 6.938/81, art. 4o, VII.
Insta salientar que a responsabilidade civil ambiental é distinta da responsabilidade administrativa pelo cometimento de infrações ambientais, eis que estas penalidades possuem natureza fiscal e são cobradas pela própria autarquia por meio da procuradoria especializada, além de possuem prazos prescricionais a serem observados e recaem apenas sobre o poluidor pagador.
Com efeito, a responsabilidade pela infração ambiental é de natureza subjetiva, ou seja, haverá sempre a necessidade de demonstração de ação e omissão no evento danoso ao meio ambiente. Já a responsabilidade civil ambiental, por sua vez, possui natureza objetiva, ou seja, dispensa a demonstração de dolo ou culpa, sendo suficiente a demonstração de dano ambiental e nexo de causalidade, tendo em vista a teoria do risco integral e o princípio da responsabilidade objetiva (art. 225 da CF/88).
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, ``não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão de danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal" (AgInt no AREsp n. 663.184/TO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 25/5/2018).
Feitas essas considerações, verifico que muito embora haja prova da existência de passivo ambiental na região fiscalizada pelo IBAMA, ao menos no que tange ao local exato da degradação, as provas que instruem a inicial apresentam-se frágeis, na medida em que o auto de infração lavrado pelo IBAMA apresentam coordenadas geográficas que apontam para local situado fora da propriedade do requerido, ora apelante, conforme demonstram as imagens de satélite coligidas no feito.
É cediço que os autos de infração lavrados pelos órgãos de fiscalização, necessitam de confirmação no âmbito administrativo, mediante decisão da autoridade julgadora, após análise técnica durante a tramitação do processo administrativo.
O relatório de fiscalização descreve a ocorrência de desmatamento em área de transição, porém a olho nu seria impossível mensurar o quantitativo de área degradada e principalmente o verdadeiro proprietário do imóvel onde recai o passivo a ser recuperado, necessitando de perícia ambiental específica, mediante trabalho de profissional da área da engenheira florestal, o qual possui aptidão técnica para realização de trabalho de campo, bem como o levantamento de informações junto ao órgão ambiental licenciador (SEMA/MT) especialmente acerca da titularidade da área, confrontando as coordenadas geográficas apontadas pelo auto de infração junto ao sistema SEMA.
Ao certo, caberia ao autor o ônus da prova em relação ao dano ambiental e o nexo de causalidade, na medida em que não houve decisão determinando-se a inversão do ônus da prova.
Por sua vez, o apelante efetuou a plotagem das coordenadas geográficas constantes no auto de infração (fls. 116/124), o qual subsidia a ação civil pública, e detectou que os polígonos correspondentes envolvem área muito superior a área indicada na autuação constante nos autos, e principalmente, recaem sobre áreas de propriedade de vizinhos, que em nada se relacionam com o feito. Confrontando-se as imagens de satélite com as escrituras imobiliárias coligidas, verifica-se que os polígonos recaem em área de terceira pessoa.
Insta salientar que as imagens de satélite foram emitidas e assinadas mediante a anotação de responsabilidade técnica [ART], conforme determina a legislação de regência.
O douto magistrado a quo fundamentou a sua sentença no testemunho do Sr. RONALDO PINHEIRO DA SILVA, o qual trata-se de servidor do IBAMA que integrava a equipe de fiscalização, cujo testemunho apenas quis dar validade ao ato administrativo praticado por ele.
Entretanto, ao meu ver, a controvérsia da lide recai sobre questões técnicas a serem dirimidas por perícia especializada, a qual não foi realizada no curso do processo.
Acerca do tema, trago importante julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, in verbis:
ADMINISTRATIVO. DESMATAMENTO DE FLORESTA PRIMÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. COORDENADAS GEOGRÁFICAS QUE INDICAM LOCALIDADE SITUADA FORA DA ÁREA DE PROPRIEDADE DO SUPOSTO INFRATOR. NULIDADE DO AUTO E DAS PENALIDADES DE MULTA E DE EMBARGO POR ELE IMPOSTAS.
I- Ainda que a propriedade rural do autuado esteja localizada nas adjacências da enorme área desmatada (179 hectares), essa circunstância, por si só, não é capaz de refutar a imputação da prática de infração administrativa ambiental, imposta àquele que pratica e se beneficia da grave infração ambiental; porquanto a imputação desta responsabilidade administrativa ambiental não pressupõe a condição de proprietário e/ou possuidor de imóvel.
II - Contudo, no caso dos autos, havendo significativas dúvidas acerca da autoria da infração não há como se lhe imputar responsabilidade pelo ilícito administrativo, devendo-se reconhecer a nulidade dos atos administrativos que lhe impuseram as penalidades de multa e de embargo de atividades. III- Apelação desprovida. Sentença confirmada. (AC 0004552-44.2013.4.01.3603, JUÍZA FEDERAL MARA ELISA ANDRADE (CONV.), TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 22/01/2019 PAG.)

Nessa esteira, ainda que a fazenda de propriedade do recorrente esteja localizada nas adjacências da enorme área desmatada, essa circunstância, por si só, não é capaz de refutar a imputação de responsabilidade civil ambiental, imposta àquele que pratica e se beneficia da grave infração ambiental.
Portanto, a defesa fez prova que as coordenadas geográficas estão fora da propriedade do recorrente, coligindo imagens de satélite.
Nessa linha, não há segurança jurídica de se exigir do recorrente o cumprimento de obrigação de reposição florestal, pois falar-se em obrigação de reposição florestal sobre vegetação degradada ou desmatada, importa em exigi-la dos proprietários ou possuidores das referidas porções de terras, conforme preceitua a literalidade do art. 46, da lei complementar estadual no 233/2005, verbis:
Art. 46. A reposição florestal é obrigatória nos desmatamentos em área de vegetação natural e será efetuada:
I – ...
III – pelo proprietário ou possuidor da área desmatada sem autorização.

No caso em pauta, além de não haver qualquer prova do ato ilegal praticado na área do demandado em relação a obrigação pretendida, ainda que se admitisse tal hipótese, o autor deveria demandar em face dos proprietários e ou possuidores de cujas extensões de terras teriam sido desmatadas.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, assim já se manifestou sobre a necessidade de individualizar e delimitar o objeto jurídico tutelado na seara ambiental, verbis:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LESÃO AO MEIO AMBIENTE. PENALIDADES APLICÁVEIS AOS INFRATORES. LEIS Ns 1.367/85 E 6.938/81. INTELIGÊNCIA.
A Lei n 6.938/81, como legislação substantiva, define as hipóteses de lesão ao “meio ambiente” e as consequentes penalidades aplicáveis às infrações, nela, tipificas, enquanto a Lei de n 7.347/85, como, legislação adjetiva, traça as regras de procedimento para aplicação daquela, não tendo, em princípio o objetivo de instituir outras espécies de penalidades não previstas na legislação pertinente (Lei n° 6.938).
A “obrigação de fazer ou não fazer” a que a lei se refere (no. 7.347) há de encontrar os seus lindes demarcados na lei substantiva (no. 6.938).
Em face do princípio da legalidade “estrita”, é defeso a lei cominar à prática de uma infração a que o transgressor se obrigue a fazer ou não fazer alguma coisa, sem delimitar—lhe o objeto, com inteira precisão, pois que, nos limites em que a lei consente que uma pessoa se obrigue para com outra a fazer ou não fazer alguma coisa, qualquer forma de atividade humana pode constituir o objeto da obrigação, desde que (fazer ou não fazer) compreende uma imensidão de atividades, a que o juiz (ou a administração) poderia obrigar o infrator, discricionariamente, sem limitação alguma. Recurso conhecido. Decisão por maioria de Votos”. (PORC.:RESP.NUM:0043512.ANO:1994UF:SP. TURMA: 1a, Rel. MIn. Garcia Vieira, v.m, DJU de 27-6-94, Seção 1, p.16.911).

No caso em tela não restou demonstrado qualquer conduta do demandado que possa estar contrária à legislação de regência, pois quem detém a posse da propriedade da área onde recai a infração, segundo as coordenadas geográficas apresentadas na autuação pelo IBAMA, é pessoa diversa daquela que integra o polo passivo da lide, portanto resta evidente a ilegitimidade passiva do demandado.
Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial acerca do tema, in verbis:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAQUELE QUE NÃO PODE SE SUJEITAR A EVENTUAL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO AO MEIO AMBIENTE. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CAUSADOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO. MANUTENÇÃO.
1. Não tem a Copasa legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, conforme pretende a Apelante, uma vez que a presente ação civil pública tem por objeto a condenação da empresa mineradora requerida por alegados danos causados ao meio ambiente. Eventual comprovação de responsabilidade da empresa estatal mineira pela interrupção do fornecimento de água na região metropolitana de Belo Horizonte, como pretende a Apelante, poderia ter utilidade, mas em outra ação, com pedido e causa de pedir diversos dos trazidos para esta.
(TRF da 1a Região, AC 2001.01.00.016545-4/MG, Rel. Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues, Sexta Turma,DJ p.107 de 26/11/2007).
O código de processo civil, disciplina em seu art. 485, as causas de extinção do processo sem julgamento do mérito. Verbis:
"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...).
Isso posto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante, e por consequência, declaro extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/15.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINGUIU O PROCESSO.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR